Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPROVADA. RECONHECIDA PELO RÉU. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INDEVIDA. MAJORAÇÃO INJUSTIFICADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
4. No caso dos autos, o próprio réu reconheceu a ocorrência de fraude, tardiamente verificada em seus sistemas de segurança, acostando aos autos documentos com indícios de falsidade grosseira, os quais foram utilizados para abertura de conta, uma vez que nem a foto do autor nem seu endereço são verdadeiros.
5. Comprovada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contrato em nome do autor por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica e condenação do réu à indenização pelos danos sofridos pelo consumidor.
6. É pacífica a jurisprudência nessa Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, aquele que se presume a ocorrência do dano, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Precedentes.
7. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
8. No caso em análise, verifica-se que valor fixado pelo Juízo a quo não se trata de quantia irrisória, tampouco exorbitante, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade, compensando de maneira satisfatória os dados sofridos, não havendo que se falar em majoração ou minoração dessa quantia.
9. In casu, considerando que se trata de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso.
10. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC, não sendo o caso do presente feito.
11. Diante da ausência de dilação probatória e baixa complexidade da causa, não há razões para majoração do percentual da verba honorária.
12. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.